Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-21.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos feitos em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, diante da contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões em discussão: (i) verificar a existência de manifestação válida de vontade na contratação do empréstimo consignado no 814998120; (ii) apurar a responsabilidade do banco em razão da fraude constatada; (iii) definir a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); (iv) analisar eventual compensação de valores; (v) reavaliar a indenização por dano moral; e (vi) discutir a aplicação da taxa SELIC à repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial grafotécnica afastou categoricamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado, comprovando fraude e, por consequência, a inexistência do negócio jurídico.
4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira subsiste diante da falha na prestação do serviço, conforme entendimento consolidado na SÚMULA 479 do STJ.
5. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, pois ausente qualquer engano justificável por parte do fornecedor e o uso de assinaturas fraudadas para o contrato.
6. Não se verifica comprovação de que a parte autora tenha recebido qualquer valor proveniente do contrato impugnado, razão pela qual inexiste fundamento para abatimento ou compensação.
7. Quanto ao dano moral, ausente prova de violação a direito de personalidade e não estando configurada situação excepcional, a indenização fixada na sentença deve ser afastada, conforme orientação jurisprudencial atual da 7a Turma Cível deste Tribunal (julgamento em respeito ao princípio do colegiado, ressalvando o entendimento particular do relator).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Comprovada, por perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo, impõe-se o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a demonstração de dolo. 3. A fixação de indenização por danos morais exige prova da violação a direito de personalidade ou circunstância excepcional que justifique a presunção do dano."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986173, 0719506-09.2024.8.07.0001, Rel. Designado Des. Mauricio Silva Miranda, 7a TURMA CÍVEL, j. 02/04/2025,; TJDFT, Acórdão 1725393, ApCiv 0727335-40.2021.8.07.0003, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05.07.2023, p. 18.07.2023; TJDFT, Acórdão 2009274, ApCiv 0703581-50.2023.8.07.0019, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11.06.2025, p. 02.07.2025.